Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715402-84.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC 835. BEM MÓVEL. SACOS DE CIMENTO. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. INTERESSE DO CREDOR. 1. O objetivo da ordem de preferência insculpida no CPC 835, em que pese seu caráter relativo, é facilitar a conversão do bem penhorado em dinheiro, ou seja, o foco é direcionado à liquidez do bem, de forma que bens mais líquidos possuam preferência em face de outros de menor liquidez. 2. Embora o CPC 805 preveja o princípio da menor onerosidade para o devedor, também o interesse do credor é resguardado no CPC 797, ressalvado o caso de insolvência do devedor. Assim, para empresas devedoras, a precedência de bens móveis em detrimento de ativos financeiros de maior liquidez é apenas possível quando comprove que a constrição desses ativos inviabilize suas atividades. 3. No caso, se existem ativos financeiros disponíveis, estes devem ser bloqueados preferencialmente até o deslinde da controvérsia, uma vez que a empresa devedora não demonstra a imprescindibilidade desses ativos para a manutenção de suas atividades. 4. Agravo provido para desconstituir penhora de sacos de cimento anteriormente realizada e determinar a penhora dos ativos financeiros nas contas da agravada suficientes a satisfazer o débito. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 9o, 11o, e 304, §6o, todos do Código de Processo Civil, ao autorizar a realização de bloqueio de bens nos autos de uma ação que está suspensa por decisão judicial estabilizada. Aduz que na referida ação foi demonstrada a probabilidade de seu direito, com a juntada de uma série de documentos que expõem indícios de fraude, além da demonstração do perigo do dano que o regular trâmite da ação poderia acarretar. Pugna, assim, para que seja indeferida a possibilidade de realização de medidas de constrição diante da suspensão da ação de execução por decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 9o, 11o, e 304, §6o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030